Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Há relação de consumo entre o estudante, a instituição de ensino e a fundação que opera o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo, atraindo a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.